Tribunal: TJMT
Processo: 1032866-27.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032866-27.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), MANOEL SALES DE ASSIS - CPF: 460.817.631-53 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), E. B. D. S. C. (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), ANDERSON AMARAL ROSA - CPF: 892.419.321-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA DECISÃO IMPUGNADA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP DEMONSTRADOS.
PRETENDIDA A
SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor de paciente acusado, em tese, de estupro de vulnerável, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo de primeiro grau.

A decisão combatida fundamentou-se na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o modus operandi descrito, que incluiu o toque inapropriado em partes íntimas da vítima menor de idade.

II. Questão em discussão

3.
Há quatro questões em discussão:

(I) se a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente observou os requisitos do art. 312 do CPP;

(II) se a gravidade concreta do delito foi demonstrada;

(III) se é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; e

(IV) se a decretação da prisão cautelar violou os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

4. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada em elementos concretos que demonstram o
“
fumus
comissi
delicti
”
e o
“
periculum
libertatis
”
,
em razão da gravidade do delito e do risco à ordem pública.

5. A jurisprudência do STJ e do STF admite a prisão preventiva quando justificada por elementos concretos e para crimes de gravidade elevada, especialmente aqueles contra a dignidade sexual de crianças.

6. As medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP não são adequadas nem suficientes para atender à necessidade de resguardo da ordem pública e à conveniência da instrução criminal, considerando a acentuada periculosidade do agente.

7. Não houve afronta aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada, que reconhece a legitimidade da prisão preventiva quando justificada por fundamentos idôneos.

IV. Dispositivo e tese

8
. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1. A manutenção da prisão preventiva é cabível quando presentes elementos concretos que demonstram o
“
fumus
comissi
delicti
”
e o
“
periculum
libertatis
”
, nos termos do art. 312
do CPP.

2. As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são inaplicáveis quando insuficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal."

3. A decretação da prisão preventiva não viola os princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade, desde que fundamentada em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos."

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPP, art. 319.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ, HC 698.581/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Quinta Turma, j. 23.11.2021.

STJ, RHC 182.425/DF, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 13.11.2023.

STF, HC 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 6.4.2021.

TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 22.11.2023, DJE 24.11.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“Habeas Corpus”
, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
MANOEL SALES DE ASSIS
, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO, da Comarca de Cuiabá/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
preso preventivamente no Centro de Ressocialização Industrial
Ahmenon
Lemos Dantas desde 13 de novembro de 2024, sob imputação, em tese, do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal).

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) ausência de requisitos do artigo 312 do CPP; b) insuficiência de elementos concretos para justificar a prisão preventiva; c) possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas; e d) violação aos princípios constitucionais da presunção de inocência e da proporcionalidade.

Por fim, requereu a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva do paciente, permitindo que aguarde o julgamento do mérito em liberdade.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido na decisão proferida em 15 de novembro de 2024 (id. 253203151).

A autoridade coatora prestou informações requisitadas (id. 253192668).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (id. 258945179).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (R
ELATOR
).

Egrégia Câmara:

Exsurge do
Auto de Prisão em Flagrante n.
1021986-44.2024.8.11.0042
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir à ordem pública, fundamentando
a gravida c
o
ncreta do delito
.

Em síntese, segundo depoimentos colhidos em sede inquisitiva, a vítima, enquanto visitava sua tia-avó no condomínio onde o acusado Manoel Sales de Assis trabalha como zelador, a
vítima
foi tocada inapropriadamente em suas partes íntimas após ser abraçada por trás. Durante a escuta especializada, a vítima mostrou dificuldade em relatar o fato, mas testemunhas confirmaram seu comportamento alterado e o relato do ocorrido, conforme trecho do depoimento:
“[...] MANOEL a chamou para um canto e a tocou de maneira inapropriada...”.

Vejamos excerto da decisão:

“
A priori, insta consignar que o delito do art. 215-A do CP imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, com máxima, superior a 04 (quatro) anos.

A vítima menor de idade relatou à sua genitora que o conduzido
a teria levado para um canto e a abraçado por trás passando a mão nas suas partes íntimas
,
s
ituação que reforça a necessidade do autuado de permanecer recluso, diante da gravidade concreta
da ação delituosa e de
evitar que a
vítima
e seus familiares vejam, na liberdade do suposto ofensor,

uma ameaça à sua contribuição no esclarecimento dos fatos.
Como se sabe, em delitos desta natureza, a
palavra
da
vítima
e seus familiares é essencial ao melhor esclarecimento de todo o ocorrido,
já
que tais crimes não
ocorrem
em ambiente púbico.

Desse modo e vislumbrando os requisitos que autorizam a constrição cautelar,
consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública e preservar a vítima,
tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva, em acolhimento à
representação
ministerial.
”
(extraído do Auto de Prisão em Flagrante nº 1021986-44.2024.8.11.0042)
.

Constata-se, portanto, que o juízo de primeiro grau, ao proferir a decisão impugnada, fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Os pressupostos para a decretação da medida extrema estão presentes, considerando a gravidade do delito e o
“
modus operandi
”
supostamente adotado pelo paciente, que, aproveitando-se do contexto de proximidade com
a

vítima, teria, em tese,
abraçado
-a
,
toca
n
do suas partes íntimas com o objetivo de satisfazer sua lascívia.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo “
indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Com efeito,
“Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos de suposto crime contra dignidade sexual de uma criança de 6 anos de idade,
cujo imputado é avô, que abusando da confiança dos genitores da vítima tinham nele, praticou, em tese, atos libidinosos, consistente em retirar a roupa da infante e passar a mão no corpo dela, ao passo que as eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.”

(N.U 1016888-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/09/2021,
publicado
no DJE 04/10/2021).

Portanto, a manutenção da segregação cautelar do paciente revela-se necessária, decorrente da imprescindibilidade da garantia da ordem pública, restando impertinente falar em revogação da prisão preventiva do paciente, em decorrência da gravidade concreta da conduta atribuída, bem como, aliada à acentuada periculosidade do agente (
periculum
libertatis
), evidenciado pelo
modus operandi
empregado.

Nessa conjuntura, estão configurados, na hipótese, o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito.

Quanto à
adoção de medidas cautelares alternativas
, é imperioso registrar que, sendo constatada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, não se admite o emprego de medida diversa da prisão.

Por conseguinte, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica
descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 31
9
do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes.

Esse, inclusive, é o entendimento já consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Fundamentada a prisão preventiva
nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal,
inviável a sua substituição por medidas alternativas
: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADORCONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

Conclusivamente,
"
Estando presente a necessidade concreta da manutenção da custódia cautelar, a bem do resguardo da ordem pública e ante a gravidade dos fatos, as medidas cautelares alternativas à prisão [...] não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e repressão do crime de tráfico de drogas, razão pela qual é inaplicável ao caso em análise.” (STJ, HC nº 230.995/MS
)”

(
N.U 1027645-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
publicado
no DJE 19/12/2023).

Ressalte-se ainda que
“a imposição da constrição processual em
nada fere o princípio da presunção de inocência
quando lastreada em elementos concretos dos autos que demonstram o perigo que a liberdade do agravante pode representar para a ordem pública. Precedentes”
[...] (STJ,
AgRg
no HC n. 618.887/PR, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/4/2021,
DJe
de 14/4/2021).

Ademais, desde que justificada em fundamentos
idôneos
,

como
ocorre neste caso
,
a prisão cautelar não fere o princípio da presunção de inocência,
in
verbis
:

(...)
A prisão preventiva não constitui antecipação de pena ou ofensa à presunção de inocência. Trata-se de medida processual amparada em pressupostos legais, elementos concretos e fundamentação idônea, que não implica reconhecimento definitivo de culpabilidade
. (...). (STJ,
AgRg
no RHC n. 182.425/DF, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/11/
2023,DJe
de 16/11/2023).

(...) A
prisão preventiva não viola o princípio da homogeneidade das prisões e nem mesmo o princípio da presunção da inocência, pois, para além de ter natureza diversa da prisão decorrente de sentença condenatória, é de cunho meramente processual e acautelatório, com finalidade completamente distinta da prisão-pena
. (...) (TJ/MT, N.U 1023560-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023).

Necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência e da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do CPP.

Portanto, aludidos princípios só serão aplicáveis quando não vislumbrados os preceitos da prisão preventiva, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

[...] 2. É firme nessa Corte o entendimento de que, "em relação à alegação de
desproporcionalidade da prisão
em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)"
(
AgRg
no HC n. 814.079/SP, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 29/5/2023,
DJe
de 1/6/2023
)
.

Por todo exposto, em consonância com o
p
arecer

da Procuradoria-Geral de Justiça
,

DENEGO
a
ordem
impetrada em favor de
MANOEL SALES DE ASSIS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025